Tribunal: TJMT
Processo: 1046975-59.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046975-59.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (APELANTE), GABRIEL ATLAS UCCI - CPF: 280.541.528-09 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA - CPF: 345.048.708-60 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.654.855/0001-88 (APELANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

CAUTELAR INOMINADA – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, III, CPC – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ANTE A ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO NA AÇÃO PRINCIPAL –
HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

In casu, ainda que fosse superada a ausência de dialeticidade recursal, é evidente que o presente inconformismo restou prejudicado, ante a perda superveniente do objeto, devidamente analisado no recurso interposto na ação principal.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. e Aurora Distribuidora de Concretos e Serviços Ltda. em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Especializada em Recuperação Judicial e Falência, que nos autos da ação cautelar inominada ajuizada contra o Banco Safra S.A., julgou a ação extinta, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, condenando as requerentes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformadas, as apelantes recorrem asseverando que o imóvel dado em garantia fiduciária abriga a sede e a fábrica de cimentos, sendo obviamente imprescindível ao exercício da sua atividade empresarial. Alegam que considerando que o procedimento extrajudicial ocorreu durante o
stay period
, em evidente violação ao art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005, patente a sua nulidade, devendo a sentença ser reformada.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 157459360), pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. e Aurora Distribuidora de Concretos e Serviços Ltda. ajuizaram ação cautelar inominada contra o Banco Safra S.A., aduzindo que, em 31.03.2014, a primeira demandante firmou com o réu a cédula de crédito bancário n. 002096080, na qual ofereceu como garantia o imóvel matriculado sob o n. 65.109, no 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT.

Alegaram que no ano seguinte as autoras ingressaram com pedido de recuperação judicial – autos n. 16506-23.2015.811.0041, em trâmite na mesma Comarca, sendo que o período de blindagem perdurou até 03.02.2016.

Aduziram que em 17.09.2015, o banco notificou extrajudicialmente a devedora, para que purgasse a mora relativa à cédula de crédito, sob pena de consolidação do imóvel oferecido em garantia fiduciária. Asseveraram que mesmo ciente do processamento da recuperação judicial, o banco deu regular andamento ao procedimento extrajudicial e, após a consolidação da propriedade, a instituição financeira contratou empresa especializada para leiloar eletronicamente o imóvel.

Firme em seus propósitos, sustentaram que o imóvel oferecido em garantia fiduciária abriga a sede e a fábrica de cimentos da Aurora Distribuidora de Concretos e Serviços Ltda., sendo imprescindível para o exercício da atividade empresarial, de modo que o procedimento extrajudicial jamais poderia tramitar durante o
stay period
. Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a suspensão do leilão.

A douta magistrada
a quo
julgou a ação extinta, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, condenando as requerentes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sustentam as apelantes, em suma, que o imóvel dado em garantia fiduciária abriga a sede e a fábrica de cimentos, sendo obviamente imprescindível ao exercício da sua atividade empresarial. Defendem que considerando que o procedimento ocorreu durante o
stay period
, em evidente violação ao art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005, patente a sua nulidade, devendo a sentença ser reformada.

Pois bem. Ap
ós detida análise dos autos, verifico que o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a
ausência de dialeticidade
.

Digo isso, porque a d. magistrada foi suficientemente clara ao reconhecer a ocorrência da preclusão e julgar a ação extinta, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, confira:

“
A teor da decisão proferida pelo Juízo Recuperacional no dia 24 de fevereiro de 2016 o pleito das recuperandas, quanto a suspensão do leilão, foi indeferido.

Diante do indeferimento da suspensão do leilão ao fundamento de que “
o prazo de blindagem expirou em 03 de fevereiro do corrente ano”
as recuperandas renovaram o pedido para discussão no Juízo Cível.

Sob esse aspecto, o voto do 2o vogal, Des. Sebastião de Moraes Filho, no agravo de instrumento no 61998/2016 reportou a questão com clareza solar, senão vejamos:

“(...)

E, derradeiramente, anotando-se a existência da ação de recuperação judicial em andamento perante a Comarca de Várzea Grande, tendo sido indeferida a pretensão pelo juízo, de forma surreal, ajuizou o pedido cautelar e, posteriormente, o processo principal junto ao Juízo da 6a. Vara Cível da Capital,
sendo nítida situação de sucedâneo recursal
. A cautelar, neste aspecto, não pode ser tratada como sucedâneo recursal e, por conseqüência e de rigor, deveria recorrer da decisão do juízo da recuperação judicial
”.

É também o entendimento deste Juízo, sob pena de consagrar a insegurança jurídica, permitindo que a parte renovasse indefinidamente a mesma demanda no mesmo juízo ou em órgão diverso, até que pudesse ser acolhido o pleito.

Destaca-se ainda que instadas a se manifestarem, as recuperandas entenderam que a questão deveria ser dirimida nos autos principais em contradição ao pedido inicial.

Sendo assim, uma vez que a questão já foi decida no processo recuperacional no 1650623.2015.811.0041,
hei por bem acolher a preliminar de preclusão
.

Ante o exposto,
Julgo Extinta
a presente cautelar inominada, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e falta de interesse de agir (art. 485. Inciso IV e VI, do CPC).
”
(id. 157459344 – grifei e negritei)

Não obstante, ao requerer a reforma da r. sentença, as apelantes pretendem discutir a questão afeta à essencialidade do bem, deixando de combater os fundamentos utilizados pela douta magistrada
a quo
, ou seja, de que a questão já foi dirimida no feito recuperacional.

Nesse passo, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE ALEGADOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ante o princípio da motivação ou dialeticidade vigente em matéria recursal, não se conhece do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
”.
(RAC n. 80759/2010, 2a Câm Cív., Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 15.12.2010 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“(...)
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Ademais, ainda que assim não fosse, é de bom alvitre destacar que recentemente esta Câmara julgou o recurso de apelação interposto em face da r. sentença proferida nos autos da ação principal ajuizada pelas requerentes – ação anulatória n. 1046983-36.2020.8.11.0041, que restou assim ementado:

“
AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – CRÉDITO NÃO SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REGISTRO ANTERIOR AO PERÍODO DE BLINDAGEM – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGAL – JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076, STJ – REGRA GERAL - §§2o e 3o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

In casu, o crédito da parte apelada, garantido por alienação fiduciária sobre bem imóvel, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, conforme o disposto no art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005 e, além disso, embora o aludido dispositivo traga disposição limitativa do direito do credor fiduciário, com destaque para a restrição da retirada de bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, não há qualquer proibição quanto à adoção das providências destinadas à formalização da mora e à extração do seus efeitos imediatos.

Não se desconhece que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no art. 98, do CPC.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do CPC, que traz uma regra geral e impositiva, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, que deverá incidir: 1a opção: sobre o valor da condenação; 2a opção: sobre o proveito econômico objetivo; ou 3a opção: sobre o valor atualizado da causa (caso não seja possível mensurar o proveito econômico).”

(RAC n.
1046983-36.2020.8.11.0041, minha relatoria, j. 13.10.2022)

Destarte, conforme salientado no voto proferido por este Relator, as apelantes discutem o procedimento extrajudicial que teve início no ano de 2014, ou seja, antes do ajuizamento da recuperação judicial. Confira trecho do julgado:

“
À vista disso, em que pese o processamento da recuperação judicial tenha sido deferido no decorrer do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, tal fato não repercute sobre o direito do credor na forma pretendida pelas apelantes
.

Isso porque, conforme já esclarecido, o crédito do apelado, garantido por alienação fiduciária sobre bem imóvel, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, conforme o disposto no art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005.

Além disso, embora o aludido dispositivo traga disposição limitativa do direito do credor fiduciário, com destaque para a restrição da retirada de bens de capital essenciais a sua atividade empresarial,
não há qualquer proibição quanto à adoção das providências destinadas à formalização da mora e à extração do seus efeitos imediatos
.

É de bom alvitre ressaltar que
descabe
,
nesta ação
,
a discussão acerca da essencialidade do bem
, merecendo destaque o fato de o período de blindagem ter perdurado somente até 03.02.2016, conforme se infere dos autos da recuperação judicial n. 16506-23.2015.811.0041, em trâmite perante o mesmo juízo.

Nesse passo, tenho que andou bem a douta magistrada ao asseverar, verbis:

“Em razão da garantia prevista na CCB (Mútuo), o banco requerido promoveu o registro na matrícula do imóvel (Matrícula no 65.109 – R-4), na qual foi descrito as características da operação bancária.

Decorrido quase dois anos da lavratura do registro na matrícula (03/04/2014), as autoras buscam anular o procedimento extrajudicial ao argumento de que foi lavrada durante o pedido de blindagem.

Veja que o pedido de recuperação judicial das autoras foi deferido o processamento em 01/12/2015, portanto, o registro foi anterior ao período de blindagem e ocorreu em virtude do contrato bancário realizado entre as partes, antes mesmo do pedido de recuperação judicial
.

Nesse compasso, ainda que o registro ocorresse posteriormente a pedido Recuperação Judicial, em que os créditos ficam sujeitos aos procedimentos previstos na Lei no 11.101/05, importante constar que o caso em tela se trata de crédito descrito no artigo 49, §3o da lei de regência.

Ou seja, via de regra, os credores titulares de créditos com garantia fiduciária de imóvel se excluem do âmbito da recuperação judicial, não ocasionando, por si só, a anulação do registro já que não estão submetidos aos efeitos recuperacionais.

Desta forma, da análise da prova documental não se extrai qualquer vício apto à anulação dos registros e averbações realizados na Matrícula do imóvel.” (id. 129879683 - negritei)

Com efeito, considerando que as apelantes questionam a própria viabilidade do exercício de garantia no plano extrajudicial, tenho que andou bem a douta magistrada ao julgar improcedente a ação, razão pela qual mantenho a r. sentença neste ponto.”
(id. 147441192 – autos n. 1046983-36.2020.8.11.0041)

À vista disso, ainda que fosse superada a ausência de dialeticidade recursal, é evidente que o presente inconformismo restou prejudicado, ante a perda superveniente do objeto, devidamente analisado no recurso interposto na ação principal.

De outra banda, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e lhe nego seguimento.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023